Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748111-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA MATHIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A (requerida) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento proposta por SAMUEL BARBOSA MATHIAS, processo no 0732419-23.2024.8.07.0001, na qual determinou o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer (ID 215025795 da origem), que consiste na autorização e custeio da Cirurgia Micrográfica de Mohs para tratamento de carcinoma basocelular do agravado. A empresa requerida recorre. A agravante alega que já cumpriu a obrigação imposta, autorizando a cirurgia requerida, e argumenta que “não há que se falar em qualquer descumprimento, bem como não há que se falar em bloqueio de valores”. Afirma, ainda, que o valor da multa diária, estipulada em R$ 30.000,00, é desproporcional, e que o prazo concedido para cumprimento da obrigação foi exíguo. Diante disso, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Preparo no ID 66080761. Esta Relatoria indeferiu a liminar (ID 66230817). Em contrarrazões o agravado argui perda do objeto, uma vez que utilizou o valor bloqueado para a realização da cirurgia, quantia essa em discussão no presente recurso (ID 67068313 - Pág. 6). Pois bem. Consoante consulta aos autos principais, verifica-se que o agravado promoveu a juntada das notas fiscais de realização do procedimento cirúrgico (ID 215787357 e ID 216439751). Já em análise dos autos do AGI no 0736172-88.2024.8.07.0000, interposto pelo plano de saúde contra a decisão do Juízo Singular que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante autorize em benefício da parte autora/agravada a realização da cirurgia, verifica-se que está aguardando o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo plano de saúde. No referido processo, parte da celeuma refere-se também à decisão posterior proferida por esta Relatoria que homologou pedido de perda de objeto da pretensão recursal. Nesse contexto, diga o agravante, de forma justificada, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal (utilidade x necessidade) no presente agravo de instrumento, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por superveniente perda de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator